Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A responsabilidade do réu é objetiva devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes.

2. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.

3. A indevida inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes constitui abuso de direito e enseja compensação por danos extrapatrimoniais, sobre os quais se atribui três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

4. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade.

5. No caso, a quantia fixada pelo juiz de origem atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.